Tribunal: TJSP
Processo: 2058169-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Indeferimento, de plano, de pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Impossibilidade – Primado dos artigos 133 a 137 do hodierno Código de Processo Civil – Prova do abuso de personalidade que se verificará no curso

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Indeferimento, de plano, de pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Impossibilidade – Primado dos artigos 133 a 137 do hodierno Código de Processo Civil – Prova do abuso de personalidade que se verificará no curso do incidente – RECURSO PROVIDO.